Tribunal: TJPA
Processo: 0814746-67.2023.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10329 - Estabilidade
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0814746-67.2023.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JANAILSON DE OLIVEIRA, DAVI LIMA TORRES, RELRISON SILVA FEITOSA, GIOVANI WELKER DE LIMA LOPES, ANDREISSON MARCOS COLARES MEDEIROS, DANIEL CARNEIRO PEREIRA, VICTOR HUGO ALENCAR DO AMARAL

INTERESSADO: JUIZO DA 6ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTAREM, JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA - PA, JUÍZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, JUÍZO DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSAO DE LIMINAR – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM, SAUDE, SEGURANÇA OU ECONOMIA PÚBLICA – INSTRUMENTO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Atinente aos fatos delineados e documentos acostados, o incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser sucedâneo recursal, é inadequado para a apreciação do mérito desta controvérsia, o qual se presta na efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, o que não restou demonstrado no presente caso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR formulado pelo ESTADO DO PARÁ
,

consubstanciado nos arts. 28 e 153 da Lei Estadual nº 5.251/85 e art. 3º do Decreto Estadual nº 2.400/82.

Alega que já demonstrou que a manutenção das decisões suspensas é nociva à ordem pública, à ordem funcional e hierárquica da corporação militar e à segurança pública, além de produzirem notório efeito multiplicador.

Diz que a evidente quebra da ordem funcional e hierárquica da Polícia Militar, provocada pelas decisões suspensas, representa grave risco ao exercício de suas funções e à incolumidade das pessoas e do patrimônio público.

Aduz que foram apresentados dados técnicos indicando efetivo reduzido no municípios de Oriximiná, Monte Alegre e Juruti, o que justifica a necessidade do serviço e afasta eventual ilação de ausência de motivação das transferências realizadas e assim pugna pelo provimento do agravo interno.

Em apertada síntese, é o relatório.

VOTO

Passo a decidir.

Sem delongas, constato que o recorrente sustenta no Agravo Interno, os mesmos fundamentos trazidos quando do ajuizamento do Pedido de Suspensão de Liminar, a qual não foi conhecida (Id. 16468514), em que alega, novamente, o risco de grave lesão à ordem e à segurança públicas e necessidade de manutenção do efetivo policial nos municípios de Oriximiná, Monte Alegre e Juruti.

Inicialmente destaco entendimento do STJ no sentido de que não há nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente. Transcrevo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. ART. 1.021, § 3º, do CPC. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ART. 489, § 1º, IV, do CPC. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2.
O art. 1.021, § 3º, do CPC deve ser interpretado em conjunto com o art. 489, § 1º, IV, do CPC, pelo que se reputará nula somente a decisão judicial que deixa de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo que sejam capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

3.
Não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno
,
dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
, quando a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador.

4. O julgador pode reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.)

Nesses termos transcrevo a decisão desta Presidente que não conheceu do pedido de suspensão de liminar:

“(...)
Na espécie
, observa-se que a presente suspensão foi apresentada com o desígnio de reformar as decisões que tornaram sem efeito as transferências do Policiais Militares, ou seja, como
sucedâneo recursal
.

As decisões desafiam recurso próprio, prova disso é que em face de uma das decisões ora impugnadas (no Processo 0807883-39.2023.814.005 – Davi Lima Torres) foi interposto o recurso cabível, qual seja o Agravo de Instrumento (0810890-95.2023.814.0000 (fls.575/581), onde o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, na condição de relator
, in limine
, negou provimento ao referido recurso, por estar manifestamente em confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal. (...)

O teor das decisões, as peculiaridades de cada caso e o número exíguo de policiais Militares que foram transferidos desafiam outra providência, mas, certamente, não é a da Suspensão de Liminar que se presta a veicular questões que ponham em risco à ordem e/ou à segurança pública. (...)

Com efeito, cito jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a lastrear esta decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NA
SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. GRAVE DANO À ORDEM, SAÚDE, SEGURANÇA E ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO OCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO CABAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Consoante a Lei n. 8.437/1992 e a jurisprudência deste e. Superior Tribunal de Justiça, será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida em ação movida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas.
II- Para o deferimento do excepcional pedido suspensivo, torna-se necessária a demonstração cabal da existência de grave lesão aos bens tutelados pela legislação de regência, o que não ocorreu na espécie, não se mostrando suficientes meras alegações de que a manutenção do r. decisum emanado da instância de origem causará grave lesão ao Poder Público. Precedentes
.
III - Não se mostra cabível, em sede de suspensão de liminar, o exame do acerto ou desacerto de decisão judicial, não podendo o incidente ser utilizado como sucedâneo recursal. Precedentes.
IV - In casu, conforme consignado na instância a quo, a concessionária descumpriu Termo de Ajustamento de Conduta celebrado com o Ministério Público, o que ensejou a atuação do Poder Judiciário para suspender o reajustamento tarifário por ela pretendido, não sendo evidenciada a ocorrência de grave lesão sustentada pela agravante. Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS n. 1.772/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/9/2013, DJe de 26/9/2013)

AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. AÇÃO MOVIDA PELO PRÓPRIO PODER PÚBLICO REQUERENTE DO INCIDENTE. NÃO CABIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I-Consoante a legislação de regência (v.g. Lei n. 8.437/1992 e n. 12.016/2009) e a jurisprudência deste Superior Tribunal e do col. Pretório Excelso, somente será cabível o pedido de suspensão quando a decisão proferida contra o Poder Público puder provocar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. II - In casu, contudo, mostra-se ausente um dos requisitos para a formulação do pedido nesta eg. Corte Superior, qual seja, a ação originária proposta contra o Poder Público que formula o pedido de suspensão, sendo inviável, portanto, a concessão do pleito do requerente em virtude da inafastabilidade deste óbice de natureza preliminar.
III - Desta forma, revela-se nítido o caráter recursal da presente insurgência, o que é vedado na estreita via da suspensão de segurança, cujo juízo político tem cabimento apenas para se evitar a grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia públicas.
Agravo regimental desprovido. (AgRg na SLS n. 1.787/PB, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 2/10/2013, DJe de 11/10/2013)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do pedido de suspensão, porquanto incabível na hipótese.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Após o cumprimento das diligências e escoado prazo legal, arquive-se.

Reprise-se que o deferimento do pedido de suspensão está condicionado à demonstração de interesse público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, não servindo o instituto como sucedâneo recursal para exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada.

Nesse sentido, atinente aos fatos delineados e documentos acostados, o incidente da suspensão de liminar e de sentença, por não ser sucedâneo recursal, como já referido anteriormente, é inadequado para a apreciação do mérito desta controvérsia, o qual se presta na efetiva demonstração da alegada ofensa grave aos bens jurídicos tutelados pela legislação de regência, o que não restou demonstrado no presente caso.

Ademais, observa-se que foi juntado aos autos, após inclusão do feito para julgamento em Sessão Virtual, petição de Id 21400351 que trata de decisão prolatada pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, em agravo de instrumento (processo n. 0812926-13.2023.8.14.0000), interposto pelo Estado em face de Relrison Silva Feitosa em que negou provimento ao recurso, assim sintetizado na ementa:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO. EXAMES E ATESTADOS QUE DEMONSTRAM O QUADRO CLÍNICO GRAVE DO GENITOR. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMILIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1 - No caso, tem-se que a insurgência do Estado do Pará quanto a decisão proferida pelo juiz de piso que, sob o fundamento no princípio da proteção à família e prejuízos que seriam acarretados ao pai do autor, determinou a transferência do agravado, para a unidade militar sediada no Município de Santarém. 2 – Como observado pela decisão agravada, o autor comprovou por meio de Laudo Multiprofissional (95672410) atestando que o pai do agravado é portador de nefropatia grave, diabete melitus com complicações renais, retinopatia diabética e hipertensão arterial, realizando sessões de hemodiálise três vezes por semana, cada uma com duração de 4 (quatro) horas, procedimento esse indispensável à manutenção de sua saúde, sendo que a terapia necessita de acompanhamento de terceiro. Também comprovou que sua genitora, não está mais em condições de saúde para auxiliar e acompanhar o esposo nos tratamentos de saúde que são inadiáveis, de forma que o autor precisa auxiliar seu pai no tratamento de saúde. 3 - O Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios. 4 –
Recurso conhecido e desprovido.”

Ademais, observa-se que foi juntado aos autos, após inclusão do feito em julgamento na Sessão Virtual, petição de Id 21400351 que trata de decisão prolatada pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, em agravo de Instrumento interposto pelo Estado em face de Relrison Silva Feitosa, no qual negou provimento ao recurso, assim sintetizado na ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA POR INTERESSE PRÓPRIO. EXAMES E ATESTADOS QUE DEMONSTRAM O QUADRO CLÍNICO GRAVE DO GENITOR. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PREVISÃO LEGAL. DECRETO ESTADUAL 2.400/1982. PROTEÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À EDUCAÇÃO, PROTEÇÃO DA FAMILIA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA. 1 - No caso, tem-se que a insurgência do Estado do Pará quanto a decisão proferida pelo juiz de piso que, sob o fundamento no princípio da proteção à família e prejuízos que seriam acarretados ao pai do autor, determinou a transferência do agravado, para a unidade militar sediada no Município de Santarém. 2 – Como observado pela decisão agravada, o autor comprovou por meio de Laudo Multiprofissional (95672410) atestando que o pai do agravado é portador de nefropatia grave, diabete melitus com complicações renais, retinopatia diabética e hipertensão arterial, realizando sessões de hemodiálise três vezes por semana, cada uma com duração de 4 (quatro) horas, procedimento esse indispensável à manutenção de sua saúde, sendo que a terapia necessita de acompanhamento de terceiro. Também comprovou que sua genitora, não está mais em condições de saúde para auxiliar e acompanhar o esposo nos tratamentos de saúde que são inadiáveis, de forma que o autor precisa auxiliar seu pai no tratamento de saúde. 3 - O Decreto Estadual nº 2.400/1982, que aprovou o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças da Polícia Militar do Pará, expressamente prevê a possibilidade de movimentação dos militares por interesses individuais, desde que seja possível conciliá-los com as exigências da função, notadamente quando estes interesses visam o atendimento de cursos e estágios. 4 – Recurso conhecido e desprovido.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da Decisão Monocrática em que, liminarmente, NÃO CONHECEU do pedido de Suspensão de Liminar.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 10/09/2024